Tribunal: TJMT
Processo: 1037090-89.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037090-89.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP - CNPJ: 36.914.141/0001-67 (EMBARGADO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADO.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por ENERGISA S/A, contra Acordão que por unanimidade desproveu a apelação nº. 1037090-89.2018.8.11.0041, proposto pela ora Embargante, em desfavor de SERGIO DE FRANCA EIRELI - EPP, com a seguinte ementa:

'RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE QUE O MEDIDOR PERDEU A PROGRAMAÇÃO – DEFEITO INTERNO QUE NÃO PODE SER CONFIRMADO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO E VISTORIA UNILATERIAL – HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REVELA AUMENTO DO CONSUMO APÓS A SUPOSTA REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 373, II, competia à empresa elétrica apelante demonstrar a licitude da cobrança da recuperação de consumo.

II – Entretanto, o histórico da UC, atesta que não houve variação no consumo após a suposta regularização do aparelho medico.

III – Da mesma forma, tendo em vista que o suposto defeito do aparelho medidor diz respeito a erro de programação, impossível o acolhimento de prova fotográfica e laudo de inspeção produzido unilateralmente, visando à conformação de tal fato.'

Inconformada, a empresa ENERGISA S/A, apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que; (i) A decisão incorreu em omissão quanto à análise dos documentos juntados na inicial e discutidos na apelação, as quais amparam os argumentos defendidos pela embargante; (ii) que tais documentos são suficientes para demonstrar a total observância às normas da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL; (iii) que nos autos há todas as provas necessárias à demonstração da legalidade do procedimento em consonância com as disposições da referida Resolução Normativa; (iv) no entanto, há omissão da sentença quanto à análise dos documentos, que data vênia, ensejaram o desfecho processual desconectado da realidade fático-jurídica dos autos; (v) faz prequestionamento de suposta violação dos art. 31, IV, da Lei n.º 8.987/1995, arts. 2º e 3º, I, da Lei n.º 9.427/1996 e, ainda, os arts. 186, 927 e 884 do CC, bem como o art. 371, I e II, 489 e 1.022 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

O artigo 1.022 do CPC, elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos aclamatórios:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Inicialmente, esclareço que as alegações dos embargos não guardam correlação com a emenda do acordão do Recurso de Apelação.

Friso que a ementa do julgamento definiu expressamente que:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REVISÃO DE CONSUMO ELÉTRICO – ALEGAÇÃO DE QUE O MEDIDOR PERDEU A PROGRAMAÇÃO – DEFEITO INTERNO QUE NÃO PODE SER CONFIRMADO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO E VISTORIA UNILATERIAL – HISTÓRICO DE CONSUMO NÃO REVELA AUMENTO DO CONSUMO APÓS A SUPOSTA REGULARIZAÇÃO DO MEDIDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”.

Ou seja, o acordão entendeu que a suposta fraude não era externa, razão pela qual seria necessário o envio do equipamento a realização de pericia imparcial do INMETRO.

Por outro lado, analisando o histórico de consumo, também se constatou que após a suposta regularização do equipamento, não houve alteração do consumo de energia.

Entretanto, contraditoriamente, os embargos estão fundados na omissão do acordão quanto à existência de suposta fraude de faturamento, aduzindo que a apelação deveria ter sido provida, já que restou demonstrada a fraude do registro elétrico da UC.

Assim, entendo que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do ora Embargante com o resultado do julgamento anterior, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Com relação ao requerimento da empresa Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023